Tribunal: TJSP
Processo: 2002257-27.2024.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Extorsão mediante seqüestro
Órgão julgador: Zorzi Rocha
Órgão colegiado: 3o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Revisão Criminal. Crimes de roubo majorado, e de extorsão mediante sequestro qualificada. Condenação contrária à evidência dos autos. Inocorrência. Pedido Revisional que não se presta à valoração de prova já exaustivamente analisada. Pedido indeferido.